Tribunal: TJSP
Processo: 0002698-33.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Vítimas confirmando a realidade do crime – Imagens de câmera de vigilância – Prova oral segura e coerente – Qualificadoras bem comprovadas – Apreensão e perícia da arma – Desnecessidade – Precedentes;
Roubo qualificado – Pena – Maus antecedentes e reincidência – Bis in idem – Certidões distintas – Inocorrência – Confissão reconhecida – Regime correto –

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Vítimas confirmando a realidade do crime – Imagens de câmera de vigilância – Prova oral segura e coerente – Qualificadoras bem comprovadas – Apreensão e perícia da arma – Desnecessidade – Precedentes;
Roubo qualificado – Pena – Maus antecedentes e reincidência – Bis in idem – Certidões distintas – Inocorrência – Confissão reconhecida – Regime correto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
Registro: 2020.0000292042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002698-33.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante JULI HERMES
RIBEIRO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
Roubo qualificado – Confissão judicial – Vítimas
confirmando a realidade do crime – Imagens de
câmera de vigilância – Prova oral segura e coerente
– Qualificadoras bem comprovadas – Apreensão e
perícia da arma – Desnecessidade – Precedentes;
Roubo qualificado – Pena – Maus antecedentes e
reincidência – Bis in idem – Certidões distintas –
Inocorrência – Confissão reconhecida – Regime
correto – Recurso improvido.

Vistos.
JULI HERMES RIBEIRO RAMOS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fausto Dalmaschio Ferreira, da 2a
Vara da Comarca de Iguape, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
em regime fechado e pagamento de 17 dias-multa, de valor unitário mínimo
(fls. 229/234).
Isso porque, no dia 24 de novembro de 2017, por
volta das 13h30min, na Rua Porto Velho, no 155, Boqueirão Norte, na cidade
de Ilha Comprida, comarca de Iguape, agindo em concurso com outro
indivíduo não identificado e mediante violência e grave ameaça cometida

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 50,00
pertencente ao “Mercadinho da Ilha”.
Inconformada apela a Defesa, buscando reversão do
julgado para absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, pede a
redução da pena base, o reconhecimento da confissão e afastamento da
agravante da reincidência e das qualificadoras do emprego de arma e
concurso de agentes (fls. 235/239).
Recebido o recurso (fls. 227), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 243/256).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 295/304).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Juli Hermes
Ribeiro Ramos contra a r. sentença de fls. 229/234, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
em regime fechado e pagamento de 17 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
Afinal, quando foi interrogado em juízo, sob as
garantias do contraditório, o acusado admitiu a prática do crime na
companhia do indivíduo que identificou apenas como Robson Ferreira,
dizendo que este último estava armado e que não se recordava de ter chutado
uma das vítimas (mídia digital anexa).
Ora, a confissão judicial é elemento importantíssimo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que
tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que segura, coerente e
sem desmentidos, o que cumpre é dar valor absoluto a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime se realmente não o tivesse
cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
As vítimas Gilberto, Daniela e Marcia confirmaram
a realidade do assalto praticado por dois indivíduos, embora o primeiro não
tenha reconhecido o réu em juízo. Mas, de qualquer forma, as duas ofendidas
o identificaram, sem sombra de dúvidas, como um dos roubadores, inclusive
dizendo que era ele quem portava a arma de fogo e agrediu a vítima Gilberto
com um chute (mídia digital anexa).
Ademais, vale observar, toda ação criminosa foi
gravada pelo sistema de monitoramento do local e as imagens acabaram
juntadas aos autos (fls. 27/40), de maneira que é impossível falar em
absolvição.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
E o crime é qualificado pelo emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, pois existe expressa referência das vítimas – e é
possível constatar nas imagens do circuito de segurança do local – que o réu
agiu em conluio com outro indivíduo, sob ameaça da arma de fogo, que foi
capaz de reduzi-las à impossibilidade de resistência, circunstância suficiente
para a caracterização das causas de aumento de pena, anotando-se que é
prescindível a apreensão da arma.
A jurisprudência, inclusive do Col. Supremo
Tribunal Federal é iterativa nesse sentido.
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA –
PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no
96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão
publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (HC 96985,
Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015,
acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).
E também a do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da
arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando
outros elementos comprovem tal utilização" (HC n. 181.004/SP, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 8/6/2015).” (HC 298.653/RJ, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19/04/2016, DJe 28/04/2016);
“Consoante entendimento firmado pela Terceira

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS)...O poder vulnerante integra a própria
natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CP...” (HC 340.244/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe
19/04/2016)
Sendo essa exatamente a hipótese dos autos, onde as
vítimas fizeram referência ao emprego de arma de fogo por ocasião do roubo,
a não apreensão ou perícia do objeto não pode, nestas circunstâncias, vir em
favor do acusado.
Certa, então, a responsabilidade do réu pelo roubo qualificado, resta
analisar a pena imposta.
A pena base foi dosada com critério, acima do
mínimo legal (1/3), pois o acusado é portador de maus antecedentes (fls.
210/215) e sua culpabilidade ultrapassou o normal, pois, além de exibir a
arma de fogo, agrediu uma das vítimas.
Em seguida, embora o apelante seja mesmo
reincidente (fls. 210/215), a pena não sofreu alteração, já que o Magistrado
compensou esta agravante com a atenuante da confissão.
De qualquer forma, as certidões utilizadas para
caracterização dos maus antecedentes e a reincidência são distintas (Processos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
no 0000001-49.2011 e 0000592-40.2013), de maneira que inexiste o chamado
bis in idem mencionado pela Defesa, pois a jurisprudência, inclusive do Col.
Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou nesse sentido:
“Desde que singularmente apreciadas, é possível
sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência,
porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se
admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em
momentos diversos da fixação da pena.” (HC 219.594/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
É o que está sedimentado no enunciado da Súmula no
241 daquela Corte Superior:
“A reincidência penal não pode ser considerada
como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância
judicial”.
Na terceira fase, mantido o aumento mínimo de 1/3
pelas qualificadoras, de nada pode reclamar a Defesa.
Por fim, foi bem eleito o regime fechado, já que o
réu é portador de maus antecedentes, reincidente e autor de crime bastante
grave – roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de
agentes – o que denota periculosidade excessiva e recomenda enérgica
interferência estatal, com a segregação do autor por mais tempo no regime
mais rigoroso.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-33.2017.8.26.0244 - Iguape
Apelante: Juli Hermes Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16794
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR